Tribunal: TJSP
Processo: 2010102-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Empréstimos consignados. Ação de revisão de contrato bancário. Decisão que, em relação ao agravante, suspendeu os descontos para pagamento das parcelas. Pretensão à parcial reforma manifestada pelo corréu.
Multa cominada para o descumprimento de obrigação de fazer necessária ao respectivo escopo, sem prejuízo de eventual revisão depois da cognição

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Empréstimos consignados. Ação de revisão de contrato bancário. Decisão que, em relação ao agravante, suspendeu os descontos para pagamento das parcelas. Pretensão à parcial reforma manifestada pelo corréu.
Multa cominada para o descumprimento de obrigação de fazer necessária ao respectivo escopo, sem prejuízo de eventual revisão depois da cognição exauriente.
RECURSO NÃO PROVIDO.